Tribunal: TJMT
Processo: 1021716-20.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021716-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE DEMORI - CPF: 570.806.661-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL ANTECEDENTE À
AÇÃO ANULATÓRIA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — AUSÊNCIA DE GARANTIA — IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.

Para a suspensão da execução fiscal antecedente à
ação anulatória
,
exige-se, além dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (Código de Processo Civil, artigo 300), que a execução esteja garantida.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Alexandre Demori
contra decisão que negou provimento ao recurso por ele interposto (Id. 170988170).

Assegura que, a presença dos requisitos da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave de difícil reparação autoriza a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, ainda que a execução fiscal não esteja garantida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 178743156).

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 200009174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Alexandre Demori
contra a decisão que, em
ação anulatória de infração ambiental
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na suspensão da execução fiscal, autos nº 1036340-82.2021.811.0041, em curso no Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital.

Logo, não se analisou a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, no valor original de R$ 338.000,00: trezentos e trinta e oito mil reais (certidão, Primeira Instância Id. 93693702 – fls. 4), mas sim o pedido de suspensão da execução fiscal, ajuizada em 20 de outubro de 2021, que antecedeu à propositura da
ação anulatória de infração ambiental
, ocorrida em 29 de agosto de 2022, conforme requerido no agravo de instrumento: “
seja, ao final, conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a decisão agravada a fim de que seja finalmente concedida a tutela de urgência pleiteada na inicial do processo de origem, suspendendo-se a execução fiscal n. 1036340-82.2021.811.0041 até o julgamento definitivo da ação anulatória, confirmando-se, assim, a liminar requerida neste recurso
” (pedido do agravo de instrumento, Id. 148408172 – fls. 19/20).

Quanto à suspensão da execução fiscal de multa ambiental ajuizada antes da
ação anulatória
, exige-se, além dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Código de Processo Civil, artigo 300), que a execução esteja garantida, igual tratamento dado aos embargos do devedor para fim de atribuição de efeito suspensivo a eles, nos termos do artigo 919, § 1º, segunda parte, do citado Código.

De fato, “
somente os embargos à execução, se for garantido em juízo, têm a eficácia de suspender os atos executivos até o seu julgamento.

Para dar à ação anulatória de débito o tratamento que se daria à ação de embargos, no tocante ao efeito suspensivo da execução, é necessário que, da mesma forma, o juízo da execução esteja garantido
” (Excerto do voto condutor do acórdão: STJ, Segunda Turma, MC 20790/RJ, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2013).

Assim, ausente garantia da execução, não se apresenta admissível suspender a execução fiscal em curso.

[...] 2. É possível a suspensão dos atos executivos, no processo de execução fiscal, em virtude da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada em ação anulatória de débito fiscal proposta durante a tramitação da execução (REsp. n. 758.655/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 28.5.2007).

3.
Hodiernamente
,
esse entendimento deve ser adaptado à regra insculpida no art. 739-A
,
do CPC
(
incluído pela Lei nº 11.382
,
de 2006
),
que exige para a suspensão da execução fiscal
,
além do juízo de verossimilhança e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
,
a garantia da execução por penhora
,
depósito ou caução suficientes
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1153771/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2012). [sem negrito no original]

Por outro lado, na hipótese de oferecimento de garantia da execução, cabe ao agravante submeter ao Juízo de Primeiro Grau novo pedido de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024